Tribunal: TJDFT
Processo: 0713535-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713535-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSILEI MORAIS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO 1. O agravante/devedor opõe declaratórios (id 48691776) à decisão (id 47739278) em que indeferi o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos: “1. O devedor agrava (id 45622741) contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0714257-94.2022.8.07.0018 – id 151188574) que que homologou os cálculos apresentados pelos credores, não impugnados, ordenando a expedição da RPV e do precatório. Alega, em suma, que não há parcela incontroversa, uma vez que ainda não julgado o AGI 0700930-05.2023.8.07.0000, que trata da ilegitimidade ativa ad causam e da necessidade de limitação temporal da condenação até 27/04/97. Argumenta que é vedada a expedição dos requisitórios, pois não há trânsito em julgado (CF 100, §§3o e 5o, e CPC 535, §3o). Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal até o julgamento deste agravo pela Turma, o que deve ocorrer após o trânsito em julgado do AGI 0700930-05.2023.8.07.0000. 2. Não vislumbro o fumus boni juris. O DF não impugnou os cálculos apresentados pelos credores (ids 142744521 e 151166566, autos principais). Além do mais, indeferi o efeito suspensivo no AGI 0700930-05.2023.8.07.0000, nos seguintes termos: “(...). No mais, o Dec. 20.976, de 27 de janeiro de 2000, de extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, estipulou a integração de seus servidores ao referido órgão, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (art. Art. 6°). O ajuizamento da demanda cognitiva ocorreu em 30/06/1997, sendo parcialmente procedente para condenar o réu/agravante ao pagamento do benefício alimentação de que trata a Lei 786/94. A referida lei instituiu para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, o benefício alimentação. Assim, comprovado que a agravada era servidora pública e filiada ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. (id. 135646447 – autos de origem), autor da ação coletiva executada, o que, em princípio, demonstra a sua legitimidade. Assim, por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão impugnada, quanto às matérias devolvidas (id 141522505 – autos principais): ‘(...). Limitação da condenação a 27/04/97. O Ente Público requer que seja limitada a condenação à 27/04/97, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Sem razão o Distrito Federal. Consoante se percebe, foi proferida sentença na ação coletiva no 32.159/97 que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação, cuja sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, transitando em julgado ainda em 11 de março de 2020. Assim, tratando-se de mandado de segurança, a pretensão para reconhecer o direito à restituição e/ou compensação da quantia indevidamente recolhida antes da impetração do mandado de segurança encontra óbice na mencionada Súmula no. 271 do STF, devendo se restringir à data da impetração. Desta feita, a ação coletiva no 32.159/97 não é mandado de segurança, portanto, pode retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, concreto o título executivo judicial já estabeleceu a data para sua limitação observando os regramentos e fixando o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. (...).’ Grifei Atente-se para precedentes do TJDFT: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. DECRETO 20.976/2000. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES PELO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR AFASTADA. 1. Nos termos do art. 17 do CPC, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo, sendo vedado a postulação, em nome próprio, de direito alheio, salvo quando autorizado pela lei (Art. 18, CPC). 2. A Ação Coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, foi esteada no Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, que suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. 2.1. O título executivo que ampara a pretensão de cumprimento, na origem, abrangeu, portanto, os servidores da administração direta, autárquica e fundacional. 3.O Decreto Distrital n. 20.976/2000, dispôs acerca da extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e previu a integração de seus servidores ao Distrito Federal, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. 3.1. Evidenciada a extinção da Fundação Zoobotânica e assumidas todas as suas obrigações, vencidas e vincendas, pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, que integrava os quadros do Distrito Federal desde 1980. 4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. Ônus sucumbencial invertido. Honorários majorados. (1a T. Cível, ac. 1.651.357, Desa. Carmen Bittencourt, julgado em 2022) Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. SUSPENSÃO TEMA 1170/STF. DESCABIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. COISA JULGADA. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. O Decreto Distrital n. 20.976 de 2000 dispôs acerca da extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal prevendo a integração de seus servidores ao referido ente público, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Uma vez que a admissão do exequente se deu em 15/04/1980, consoante o contracheque acostado aos autos e comprovou sua filiação ao sindicato autor, não há o que se falar acerca da sua ilegitimidade para propor a execução. 2. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento, não há se falar em suspensão do processo. 3. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 4. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 5. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 6. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 7. No caso em análise, o trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 11/03/2020, portanto em data posterior ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), estando, assim, perfeitamente adequado ao que foi determinado no julgamento do RE n. 730.462 (Tema 733). No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto. 8. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. A atualização do valor devido deve utilizar o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021. A partir de dezembro/2021 o montante sofrerá correção pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 9. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno não conhecido. (7a T, ac. 1613598, Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 2022) (...).” Grifos no original 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. (...).” Alega omissão, contradição e obscuridade porque foi determinado o prosseguimento da fase satisfativa do feito, inclusive com expedição de requisitório, na pendência de recurso acerca da legitimidade ad causam e período temporal para cálculo do débito, sendo o primeiro tema prejudicial ao an debeatur e o segundo, definidor do quantum debeatur. Sustenta que, para expedição do precatório ou RPV, o trânsito em julgado é condição, nos termos da CF 100, §§3o e 5o, bem como a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, conforme CPC 535, § 3o. Acrescenta que somente o valor incontroverso é sujeito à expedição do requisitório, entretanto, afirma inexistir parcela incontroversa, já que impugnou o próprio an debeatur. Invoca jurisprudência que entende sustentar sua tese. Requer o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para, sanando os vícios alegados, conferir efeito suspensivo ao AGI e obstar o prosseguimento da fase satisfativa do feito. Em contrarrazões (id 50117116), os embargados requerem a rejeição dos declaratórios. 2. A questão da legitimidade dos servidores integrantes das extintas fundações do DF, que passaram a integrar a Administração Direta, para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 não é pacífica na Corte, incluindo esta Turma (v.g. acs. 1.734.518, Des. Arnoldo Camanho; 1.720.121, Des. James Eduardo Oliveira). Assim, não se pode negar o fumus boni juris que, a depender da corrente adotada, assiste a um ou outro dos litigantes, pendendo nesta fase, em favor do DF, a inegável existência do periculum in mora, ante a difícil recuperação de pagamento que venha a efetuar. 3. Posto isso, provejo os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para reformar a decisão de id. 47739278 e suspender liminarmente a expedição dos requisitórios ou, caso já expedidos, sua eficácia, ressalvados eventuais valores incontroversos. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator